Tribunal: STF
Processo: Rcl 84868
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Dal Bosco Advogados contra decisão do Juízo da 14a Vara do Trabalho de Porto Alegre no Processo 0020451-41.2018.5.04.0014, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que, na origem, foi proposta reclamatória trabalhista:



    [...] pleiteando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, bem como das verbas rescisórias típicas de uma dispensa imotivada, sob o fundamento de suposta rescisão indireta, além de horas extras e indenização por danos morais. 



    2. Ocorre que, já na fase de execução em que o processo atualmente se encontra, foram incluídas na lide empresas que não integraram a fase de conhecimento, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da repercussão geral. 



    3. Ressalte-se que o fato de a decisão que incluiu os ora Reclamantes na execução ter supostamente assegurado o contraditório não afasta a obrigatoriedade de observância da determinação de suspensão, a qual possui efeito erga omnes (documento 1, p. 2).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    (iv) a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassação da decisão reclamada, com a consequente determinação de suspensão do processo n.º 0020451-41.2018.5.04.0014 em relação às empresas indevidamente incluídas na lide, as quais não participaram da fase de conhecimento (documento 1, p. 7);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que instruísse corretamente a reclamação (documento 16), com a comprovação do recolhimento das custas. 



    Verifico, no entanto, que, apesar de regularmente intimado, conforme o DJe de 22/9/2025, o prazo transcorreu sem manifestação do reclamante, conforme certificou a Secretaria Judiciária (documento 17).



    O preparo constitui requisito objetivo cuja inobservância inviabiliza o processamento regular da reclamação, a considerar o teor do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 



    IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, Rcl 81.572/RS, DJe 26/8/2025, todas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator